Tribunal: STF
Processo: ARE 1391130
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: AGRAVO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA FUNDAMENTADA NA SÚMULA Nº 281/STF. ÓBICE NÃO INCIDENTE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc. 



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento na Súmula nº 281/STF, assim enunciada: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”.



    A parte agravante sustenta, em síntese, a inexistência do óbice apontado, uma vez irrecorrível, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considera ausente a transcendência da matéria (artigo 896-A, § 5º, da CLT).



    Intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta.



    É o relatório.



    Decido.



    Com razão a agravante.



    De fato, interposto o recurso extraordinário em data anterior ao reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 896-A, § 5º, da CLT, segundo o qual “irrecorrível  decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria”, deve ser afastado o óbice da Súmula nº 281/STF.



    Assim, reconsidero a decisão agravada e passo ao exame do recurso extraordinário com agravo.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação do art. 93, IX, da Constituição da República.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo não assistir razão ao recorrente.



    O acórdão está assim fundamentado:



    “No tocante ao tema "NULIDADE DO JULGADO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL", o Regional, ao acolher a preliminar de deserção do recurso ordinário, consignou expressamente o entendimento de que não era possível o deferimento dos benefícios da justiça gratuita à reclamada, uma vez que, na qualidade de pessoa jurídica, não carreou aos autos nenhum elemento probatório capaz de sustentar a sua assertiva de que não dispunha de recursos financeiros para custear as despesas do processo. Salientou, inclusive, que, no prazo concedido para regularizar o preparo, a reclamada se limitou apenas a rediscutir os fundamentos da decisão monocrática, opondo embargos de declaração com intuito de obter pronunciamento que lhe fosse mais favorável. 



    Logo, não há falar em negativa na entrega da jurisdição, mas em inconformismo da parte, pois houve apreciação das questões submetidas a exame, cumprindo registrar que a decisão desfavorável à parte que recorre não equivale à decisão não fundamentada nem à ausência de prestação jurisdicional. Patente, pois, que o aludido entendimento não contraria a jurisprudência desta Corte, de modo que não se constata a existência de transcendência política.



    [...]



    No que tange ao tópico "DECISÃO SURPRESA. DESERÇÃO DO RECURSO ORDINÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA”, a conclusão adotada pelo Regional também se harmoniza com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, segundo a qual, “No caso de pessoa jurídica, não basta a mera declaração: é necessária a demonstração cabal de impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo”, nos termos do item II da Súmula nº 463 do TST. 



    Além disso, não há falar em nulidade no acolhimento da deserção do recurso ordinário a pretexto de decisão surpresa, uma vez que devidamente concedido prazo para regularizar o preparo, sob pena de deserção. Outrossim, não se está diante de questão inédita em torno da legislação trabalhista nem se constata ofensa à garantia social mínima assegurada no Texto Constitucional. Logo, a matéria não possui transcendência política, social ou jurídica” (edoc. 28).



    A leitura dos fundamentos supra evidencia os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo interno e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente